Tribunal: TJBA
Processo: 0512303-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512303-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTES: ALFREDO MATOS DOS SANTOS FILHO e outro

Advogado(s)
:

APELADA: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, IVAN MAURO CALVO, MARCELO SENA SANTOS, CLEMENTE FREIRE DE LIMA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ALFREDO MATOS DOS SANTOS FILHO e LUÍS ALFREDO MATOS DOS SANTOS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Os autores alegam ter adquirido unidade imobiliária com base em oferta que indicava a localização do empreendimento no bairro de Plataforma, em Salvador/BA, mas descobriram, quando da vistoria, que o imóvel se situava em localidade diversa, no bairro de Ilha Amarela, o que configuraria publicidade enganosa e ensejaria a reparação por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau afastou a tese de publicidade enganosa, ao fundamento de que a construtora utilizou a denominação administrativa correta à época da contratação, pois o bairro de Ilha Amarela ainda não havia sido formalmente criado por lei, e que a área integrava o subdistrito de Plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal cinge-se em analisar a configuração de publicidade enganosa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em razão da divergência entre a localização do imóvel informada na oferta publicitária e no contrato (bairro Plataforma) e a sua localização fática (bairro Ilha Amarela), bem como em aferir a existência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 30, 31 e 37, estabelece os princípios da vinculação da oferta, da veracidade da informação publicitária e o dever de informação clara e precisa, vedando a publicidade enganosa, inclusive por omissão. A aferição da enganosidade da publicidade deve levar em conta a percepção do consumidor médio, e não apenas a estrita correção técnica ou formal da informação veiculada.

4. No caso concreto, o material publicitário e o contrato de promessa de compra e venda indicaram que o empreendimento se localizava no bairro de Plataforma. Contudo, as provas dos autos, incluindo a certidão da matrícula-mãe do terreno e os esclarecimentos prestados pelo cartório de registro de imóveis, demonstram que o imóvel foi, de fato, edificado em área conhecida como Ilha Amarela. A alegação da construtora, acolhida em primeira instância, de que utilizou a denominação administrativa correta da época (subdistrito de Plataforma) não afasta o caráter enganoso da oferta. A distinção técnica entre "bairro" e "subdistrito" não é de conhecimento do consumidor médio, que, ao se deparar com a informação "bairro Plataforma", cria a legítima expectativa de adquirir um imóvel na localidade específica e socialmente reconhecida como tal.

5. A conduta da fornecedora, ao omitir a localização precisa e utilizar uma denominação administrativa mais abrangente e comercialmente mais atrativa, violou o dever de informação clara e o princípio da boa-fé objetiva, induzindo os consumidores a erro sobre um elemento essencial do negócio jurídico, qual seja, a localização do bem, que era fator determinante para a sua aquisição. Resta, assim, configurada a publicidade enganosa por omissão.

6. A entrega de imóvel em localização diversa da contratada frustra a justa expectativa dos adquirentes e configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor, ensejando o dever de compensação por danos morais, que devem ser fixados em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. O pleito de indenização por dano material correspondente ao valor integral do imóvel não se sustenta, pois os autores foram imitidos na posse e usufruem do bem, o que configuraria enriquecimento sem causa. No entanto, a entrega de imóvel em localidade diversa e potencialmente menos valorizada daquela anunciada gera um prejuízo patrimonial, consistente na desvalorização do bem. Tal dano deve ser reparado, convertendo-se a obrigação em perdas e danos, cujo montante corresponderá à diferença entre o valor de mercado do imóvel na localização prometida e o seu valor na localização real, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal; Arts. 186, 248 e 422 do Código Civil; Arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, VI e VIII, 14, 30, 31, 37, §§ 1º e 3º, e 84 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Arts. 85, §§ 2º e 11, 373, I, 997, §1º, 1.007, 1.009 e 1.010 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0512303-44.2018.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes
ALFREDO MATOS DOS SANTOS FILHO
e
LUÍS ALFREDO MATOS DOS SANTOS
, sendo Recorrida
TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

09